Tribunal: TJES
Processo: 5022356-95.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022356-95.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

APELADO: ALISSON OLIVEIRA BORGES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5022356-95.2021.8.08.0024

APTE
:

1
23 VIAGENS E TURISMO LTDA

APD
O
:
ALISSON OLIVEIRA BORGES

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA. PANDEMIA DE COVID-19. LEI 14.034/2020. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por 123 VIAGENS E TURISMO LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ALISSON OLIVEIRA BORGES, condenando a apelante ao reembolso de R$ 2.400,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a recuperação judicial da apelante suspende a tramitação da ação; (ii) se a agência de turismo é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (iii) se é cabível a condenação por danos morais e a responsabilidade da agência pelo reembolso das passagens aéreas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recuperação judicial não suspende automaticamente ações de conhecimento, que devem prosseguir para a apuração do valor do crédito, conforme art. 6º, §1º da Lei 11.101/2005.

A agência de turismo é mera intermediadora na venda de passagens aéreas e não responde solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo, salvo quando há defeito na prestação de seu serviço de intermediação.

O cancelamento de voo e o reembolso das passagens são de responsabilidade exclusiva da companhia aérea, conforme jurisprudência consolidada do STJ e as disposições da Lei 14.034/2020.

Não houve demonstração de ato ilícito ou de conduta que justifique a condenação da agência de turismo ao pagamento de danos morais, sendo esta ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A recuperação judicial não suspende ações de conhecimento com pedidos ilíquidos, as quais devem prosseguir para apuração do valor do crédito.

As agências de turismo não respondem solidariamente por cancelamentos de voos ou reembolsos de passagens aéreas, salvo quando houver defeito na prestação de seu serviço de intermediação.

O reembolso de passagens aéreas adquiridas no período da pandemia de Covid-19 é regulado pela Lei 14.034/2020 e é de responsabilidade exclusiva da companhia aérea.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 98, §3º; Lei 11.101/2005, art. 6º, §1º; Lei 14.034/2020, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2.500.134/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 29/04/2024, DJe 02/05/2024.

STJ, REsp 2082256/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 12/09/2023, DJe 21/09/2023.

TJ-SP, Apelação Cível 10024266820238260484, Rel. César Zalaf, julgado em 23/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5022356-95.2021.8.08.0024

APTE
:

1
23 VIAGENS E TURISMO LTDA

APD
O
:
ALISSON OLIVEIRA BORGES

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta
por

1
23 VIAGENS E TURISMO LTDA
,
eis que

in
conformad
o

com a r. sentença
de Id 10117279
,
que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na ação

ordinária ajuizada por
ALISSON OLIVEIRA BORGES.

N
a inicial o apelado sustentou que

na data de
16/03/2020 adquiriu passagens aéreas por meio do sítio eletrônico da
apelante, mediante o pagamento do montante
de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) a título de entrada
e o
restante parcelado em 02
parcelas através de boleto bancário
.

Asseverou que
em menos de 24 horas após a compra solicitou o seu cancelamento com pedido de reembolso da quantia paga, no entanto, até
o ajuizamento da demanda ele
não foi efetuado.

Assim, pleiteou o reembolso do valor da quantia dispendida a título de entrada, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Na sentença, como alhures narrado, a pretensão foi acolhida em parte,
condenando a
a
pelante a reembolsar
o
a
pelado na quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais
),

bem como indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

N
as razões
da apelação

(Id
10117281
)
,

em primeiro, postulou a apelante a suspensão do processo, sob a tutela que foi deferida a sua recuperação judicial no processo nº 5194147-26.2023.8.13.0024, distribuído à 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG.

A seguir,
aduz
iu
que
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto atuou apenas como agência de turismo intermediadora e os bilhetes foram emitidos e entregues,
sendo o
cancelamento do voo de culpa exclusiva de companhia aérea
.

Defende
u ainda
a ausência de ato ilícito e danos morais
,
inclusive pela aplicação da Lei 14.034/2020 e 14.046/2020, pugnando, ainda, pela redução do montante indenizatório arbitrado na sentença.

Com relação ao primeiro fundamento recursal,
a teor do art.6, §1º da Lei 11.105/2005, mesmo com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.112/2020, em
não havendo a possibilidade da prática imediata de atos expropriatórios, razão não há para a suspensão
ou extinção
de demanda judicial pelo mero deferimento do processamento de recuperação judicial d
a apelante,
medida que é reservada apenas para fase sincrética.

Nesse sentido, a jurisprudência
d
o Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INCOMPATÍVEL COM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS CONTRATADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Descabe a suspensão da ação de conhecimento em decorrência do deferimento da recuperação judicial.

[...].
(AgInt no AREsp n. 2.500.134/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 6º DA LEI N. 11.101/2005. CONCLUSÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA POSTERIOR INCLUSÃO NO QUADRO DE CREDORES.
1. Tratando-se de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005
. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1942410 RJ 2019/0337041-0, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

Confira-se ainda:

AgInt no REsp n. 2.120.836/MG
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024;
AgInt no REsp n. 1.859.584/PR
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.)

No mesmo sentido, este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CORRETAGEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação ordinária com pedido de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel ajuizada por parte consumidora em face da empreendedora. Condenação à devolução da comissão de corretagem. 4. Desnecessidade de suspensão ou de extinção do feito pela homologação do pedido de recuperação judicial da empreendedora. 2. Conforme entendimento do c. STJ, “em demandas como a presente, que envolvem quantia ilíquida cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de soerguimento, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 1º, combinado com o art. 49 da Lei 11.101/2005” (AgInt no REsp n. 1.859.584/PR)
. 3. Legitimidade passiva da empreendedora para responder pela restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Caso concreto em que não houve informação do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem, reputando-se inválida a transferência do referido encargo para a parte consumidora. Aplicação das teses fixadas pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.551.951/SP. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES – Apelação Cível nº 0037926-91.2012.8.08.0035, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 11/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. [...].
2. Embora suscitada a suspensão/extinção do feito em virtude de se encontrar a empresa/grupo econômico em recuperação judicial, tem-se que a referida pretensão não alberga eventuais ações de conhecimento em curso.
[...].(TJ-ES – Apelação Cível nº 0025762-66.2012.8.08.0012, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/04/2024)

E também:
A
pelação Cível nº
00568117120128080030
, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 01/08/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2017;
A
pelação Cível nº 0011532-42.2011.8.08.0048
,
Relator
a
: JANETE VARGAS SIMÕES,
PRIMEIRA C
ÂMARA CÍVEL, Data:
02/08/2023
)

Destarte, não se cogita de suspensão ou extinção do processo.

Com relação a ilegitimidade passiva, é certo que o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária de todos os que participam da cadeia econômica de produção, circulação e distribuição dos produtos e de prestação de serviços, nos termos do parágrafo único, do artigo 7º e do § 1º, do artigo 25.

O caso, contudo, decorre de desistência das passagens áreas por opção do consumidor e, sobre o tema, o STJ firmou entendimento de que, em se tratando de cancelamento do voo pela companhia aérea, as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços em caso de simples intermediação de passagens aéreas (Precedente: REsp 758.184/PR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, Quarta Turma).

E ainda:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO. PASSAGEM AÉREA. VENDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSALIBILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. [...].
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas, como é o caso dos autos.
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.066.248/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO.
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. VALOR DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA. 1
. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas.
[...].
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.174.760/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SOCIEDADE QUE APENAS VENDEU AS PASSSAGENS. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO DE EMISSÃO DAS PASSAGENS DEVIDAMENTE PRESTADO. CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. ART. 14, § 3º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RECURSO PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a saber se a sociedade empresarial que apenas vendeu as passagens aéreas tem responsabilidade pelo cancelamento do voo. 2. Da análise dos autos, constata-se que não houve nenhum defeito na prestação do serviço contratado com a recorrente, pois as passagens aéreas foram devidamente emitidas, não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo. 3. Com efeito, os fatos demonstram a incidência da exclusão de responsabilidade do fornecedor, prevista no art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, pois, de um lado, não existe defeito em relação à prestação do serviço que incumbia à recorrente (emissão dos bilhetes aéreos), e, de outro, houve culpa exclusiva de terceiro (companhia aérea), no tocante ao cancelamento do voo contratado. 4. Dessa forma, a vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo.
5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2082256 SP 2023/0114382-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

Ademais, em se tratando de pedido de reembolso de passagens aéreas dentro do período da pandemia de Covid-19, o art.3º, caput e §3º, da Lei 14.034/2020 reforçam a ilegitimidade de apelante, confira-se:

Art. 3º
O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses
, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.
(Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)

[...].

§ 3º
O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso
, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito,
perante o transportador
, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1º deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021) [ destaquei]

A lei define pacote de viagem da seguinte forma: itinerário realizado em âmbito municipal, intermunicipal, interestadual ou internacional que incluam, além do transporte, outros serviços turísticos como hospedagem, visita a locais turísticos, alimentação e outros (artigo 28, inciso I, da Lei n.º 11.771/08).

Nesse coligido, conquanto a apelante poderia ser responsabilizada, por exemplo, se houvesse erro na emissão dos bilhetes, nas informações prestadas ao consumidor ou qualquer hipótese ligada diretamente à comercialização das passagens. Mas esse não é o caso dos autos, no qual a causa de pedir decorre do pedido de reembolso de passagens, serviço que é de atribuição exclusiva da companhia aérea.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CANCELAMENTO DE VOO.
INSURGÊNCIA DOS AUTORES.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO QUE PROSPERA. PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDAS JUNTO À EMPRESA CORRÉ (DECOLAR.COM)
.
AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO DE VOO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À AGÊNCIA INTERMEDIADORA.

SENTENÇA REFORMADA PARA ACOLHER A ILEGITIMIDADE PASSIVA E JULGAR EXTINTO O FEITO
. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10024266820238260484 Promissão, Relator: César Zalaf, Data de Julgamento: 23/09/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2024)

Desse modo, evidenciada apenas a intermediação de compra de passagens aéreas, que se encerra com a emissão dos bilhetes, a recorrente não possui legitimidade para figurar no polo passivo, eis que as políticas de cancelamento, remarcação e reembolso de passagens são determinadas exclusivamente pela empresa aérea.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença, de forma a reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante.

Com efeito, inverto a sucumbência, com a ressalva que litiga o apelado sob o pálio da gratuidade da justiça, a atrair, assim, a incidência do art.98, §3º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.